Tribunal: STF
Processo: RE 401953
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1.  Reconhecida a total procedência do pedido contra a Fazenda Pública Estadual, deve-se observar o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, arbitrando-se os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do juiz. 



    2.  Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado.